Tribunal: TJSP
Processo: 1007665-04.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Excesso de execução. Não reconhecimento. Prestação dos serviços, inadimplemento e valores incontroversos. Embargos improcedentes. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.